Tribunal: STJ
Processo: 5109991-55.2023.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864796 - RS (2025
/0061159-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : EVERTON GUIMARAES DA SILVA
ADVOGADA
: BRUNA MARQUES GAMBINI - RS115571
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO ESPECÍFICO DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais
que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser
confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão
alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão
de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre
convencimento.
2. O
embargado não foi omisso. A questão da impossibilidade
decisum
de conhecimento do agravo em recurso especial foi devidamente
analisada, com a demonstração de que, nas razões do agravo em recurso
especial, a defesa deixou de impugnar, de maneira específica,
o fundamento invocado pelo Tribunal
para obstar o
a quo
prosseguimento do recurso especial.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47450995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 7e1fa6e0-65b3-4744-8ce5-c0ae9e863e8f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
14 de maio de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA47450995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 7e1fa6e0-65b3-4744-8ce5-c0ae9e863e8f

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864796 - RS (2025
/0061159-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : EVERTON GUIMARAES DA SILVA
ADVOGADA
: BRUNA MARQUES GAMBINI - RS115571
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO ESPECÍFICO DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais
que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser
confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão
alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão
de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre
convencimento.
2. O
embargado não foi omisso. A questão da impossibilidade
decisum
de conhecimento do agravo em recurso especial foi devidamente
analisada, com a demonstração de que, nas razões do agravo em recurso
especial, a defesa deixou de impugnar, de maneira específica,
o fundamento invocado pelo Tribunal
para obstar o
a quo
prosseguimento do recurso especial.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47451531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:41
Código de Controle do Documento: 28a4dcda-ae59-41da-9ce2-eac1b85ea5d3

opõe embargos de declaração ao
EVERTON GUIMARÃES DA SILVA
acórdão desta colenda Sexta Turma, que negou provimento ao agravo regimental,
nos termos da seguinte ementa (fl. 533):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DO
FUNDAMENTO
ESPECÍFICO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de
inadmissão do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula
n. 182 do STJ.
2. Nas razões do agravo em recurso especial, o agravante deixou
de impugnar o fundamento invocado pelo Tribunal para obstar o a
quo prosseguimento do recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.

A defesa alega que o
embargado foi omisso, porque "não se
decisum

manifestou quanto à impugnação específica deste agravante ao fundamento
invocado pelo Tribunal a quo no que diz respeito a súmula 182 do STJ, assim
manteve a Decisão do juízo a quo, que obstou o prosseguimento do recurso,
mesmo diante da presença dos requisitos legais" (fl. 542).
No mais, basicamente reitera que o recurso fora protocolado
tempestivamente.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com a atrib
uição de efeitos modificativos ao julgado, para que seja sanada a omissão apontada
e, por conseguinte, sejam acolhidas as teses lançadas no recurso especial.

VOTO
Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
Documento eletrônico VDA47451531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:41
Código de Controle do Documento: 28a4dcda-ae59-41da-9ce2-eac1b85ea5d3

complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
No caso, constato que
. A questão
o
embargado não foi omisso
decisum
da impossibilidade de conhecimento do agravo em recurso especial foi
devidamente analisada, com a demonstração de que, nas razões do agravo em
recurso especial, a defesa deixou de impugnar, de maneira específica, o
fundamento invocado pelo Tribunal
para obstar o prosseguimento do recurso
a quo
especial.
Assim, o que se percebe, na verdade, é que a irresignação do embargante
se resume a mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi
desfavorável, não havendo nenhum fundamento que justifique a oposição de
embargos de declaração.
À vista do exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA47451531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:41
Código de Controle do Documento: 28a4dcda-ae59-41da-9ce2-eac1b85ea5d3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0061159-0
AREsp 2.864.796 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 51099915520238210001
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EVERTON GUIMARAES DA SILVA
ADVOGADA
: BRUNA MARQUES GAMBINI - RS115571
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: EVERTON GUIMARAES DA SILVA
ADVOGADA
: BRUNA MARQUES GAMBINI - RS115571
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C5426051555<065131485@
2025/0061159-0 - AREsp 2864796 Petição : 2025/0037653-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47427500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 13/05/2025 20:09:05
Código de Controle do Documento: 09DAF0AA-E7C6-4356-9729-66D41083B03D